Tribunal: TJDFT
Processo: 0738405-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738405-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PENDENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 1. O art. 313, V, “a” do CPC permite a suspensão do processo quando a questão depender do julgamento de outra causa. 2. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal, diante do reconhecimento da prescrição pelo STJ, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF (proc. no 0708962-76.2022.8.07.0018, ID no 138281058). 2. Nas razões de ID no 41231183, o agravante narra que ajuizou cumprimento de sentença coletivo decorrente do título executivo judicial nos autos no 0001096-21.1999.8.07.0000. 3. Argumenta que o acórdão nos autos do REsp no 1.301.935/DF não compromete a tramitação do cumprimento de sentença, pois não transitou em julgado. 4. Afirma que “A ação, vencida pelo Sindicato-Agravante, tem natureza coletiva, mas trata-se de tutela manejada pela via do processo civil tradicional, sustentando a tutela coletiva dos direitos dos sindicalizados, de natureza perfeitamente divisível”. 5. Reforça que a pretensão tem natureza individual de seus substituídos e não pode ser prejudicada pela execução coletiva nos autos do REsp no 1.301.935/DF. Reforça a inexistência de litispendência entre o cumprimento coletivo e a execução coletiva (CDC, art. 104; Tema 823 da Repercussão Geral). 6. Sustenta que não há litispendência quando o beneficiário da ação coletiva ajuíza sua pretensão individualmente, mesmo com execução pela entidade sindical. 7. Pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. Preparo comprovado (ID no 41231184 e 41231185). 9. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 41686389). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o processo deve permanecer suspenso até a solução pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.301.935/DF (pendente de julgamento em sede de Embargos de Divergência). 16. O agravante pretende o cumprimento individual de sentença de dez filiados, decorrente da ação coletiva no 59.888/96, que transitou em julgado em 10/3/2000. Requereu a condenação do agravado para efetuar o pagamento dos valores no total de R$ 706.186,66 (ID no 129195102; autos originários). 17. A ação coletiva originária tem por objeto a concessão das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão em 1996. 18. O agravante ajuizou liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que esta Corte declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos no 0134432-69.2009.8.07.00001). 19. A prescrição foi mantida pelo STJ, nos autos do REsp no 1.301.935 (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018). 20. O STJ entendeu que a ação coletiva de obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 21. A questão ainda não foi solucionada de forma definitiva pelo STJ, pois está pendente de embargos de divergência opostos pelo próprio agravante. 22. O art. 313, IV, “a” do CPC permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. 23. Como a questão da prescrição ainda não possui definitividade, é necessário aguardar o trânsito em julgado da questão sobre a obrigação de pagar, pois qualquer provimento em sentido contrário poderia causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o). 24. Confirmo a decisão agravada. Dispositivo 25. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro